Tribunal: TJPA
Processo: 0060395-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060395-73.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.255 DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega omissões quanto à aplicação do princípio da causalidade e à análise do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios; (ii) verificar se o acórdão deixou de analisar devidamente a aplicação do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão quanto à análise do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios resta configurada, sendo necessário esclarecer que, nos casos em que a demanda é extinta sem resolução do mérito, a responsabilização pelas verbas sucumbenciais deve observar tal princípio, o qual atribui o ônus à parte que deu causa à instauração da demanda.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a procedência, ainda que parcial, da Exceção de Pré-Executividade enseja a fixação de honorários advocatícios.

5.

Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.255 do STF, pois o acórdão embargado expressamente registrou o conhecimento da repercussão geral sobre o tema, destacando a inexistência de suspensão nacional dos processos.

6.

A jurisprudência consolidada entende que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

7.

A interposição dos embargos de declaração é suficiente para efeito de prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão relativa à análise do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios deve ser suprida, ainda que sem alterar o resultado do julgamento.

2.

A referência expressa ao Tema 1.255 do STF afasta a alegação de omissão sobre esse ponto.

3.

A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.077.611/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 25.09.2023, DJe 02.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.616.217/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 10.11.2016, DJe 24.11.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão ID 26927987 - Pág. 1/5, que negou provimento a
o Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela embargada e extinguiu a referida Execução Fiscal.

Sustentou o patrono do embargante (ID 27139876 - Pág. 1/19), em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado
no que tange a aplicação do princípio da causalidade no caso dos autos e da aplicação do Tema 1.255 do STF.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

A embargada apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pela rejeição do recurso (ID 7243741 - Pág. 1/3).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem as embargantes que seja conferido efeitos infringentes ao
Acórdão ID 26927987 - Pág. 1/5
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, entendo existir a omissão apontada no que concerne a alegação de aplicação do princípio da causalidade no caso dos autos, motivo pelo qual, passo a analisá-la.

Ressalto, inicialmente, que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso dos autos, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente em desfavor de Leolar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa embargada e extinguiu a referida Execução Fiscal, além de condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, estabelecidos nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

A fixação da verba honorária pela autoridade de 1º grau não merece reparos, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o acolhimento da Exceção de Pré- Executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DISPENSA PREVISTA NA LEI N. 10.522/2002. INAPLICABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Precedentes.
2. Na hipótese, a execução fiscal foi parcialmente extinta em relação ao reconhecido excesso de juros moratórios inicialmente cobrados com base na Lei estadual n. 13.918/2009.3. "A norma contida no art . 19, § 1º, I, da Lei n. 10.522/2002, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de o exequente reconhecer a procedência do pedido veiculado pelo devedor em embargos à execução fiscal ou em exceção de pré-executividade, é dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional, não sendo aplicável no âmbito de execução fiscal ajuizada por Fazenda Pública estadual" (REsp n. 2 .037.693/GO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/4/2023.) 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2077611 SP 2023/0188621-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023)

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de ser cabível a condenação em honorários em exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal. [...] (AgInt no REsp 1.616.217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)”

Por outro lado, no que tange a alegação de omissão na análise da aplicação do Tema 1.255 do STF no Acórdão embargado, entendo que a alegação não merece guarida,
visto que o
julgado recorrido analisou claramente essa questão, senão vejamos:

“(...)

Por outro lado,
não desconheço a afetação pelo colendo STF, em Repercussão Geral, para discussão do Tema 1255/STF (RE 1.412.073):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”
Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

(...)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos,
a fim de sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supramencionada, porém sem efeitos modificativos, mantendo a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025